Tribunal: TJES
Processo: 5006007-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006007-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: PECVEL AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu o pedido de suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da empresa executada, após a realização de diligências infrutíferas de localização de bens pelos sistemas Sisbajud e Infojud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a pertinência da determinação do bloqueio dos cartões de crédito da agravada como medida executiva atípica tendente a satisfazer o crédito da agravante, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de meios executivos atípicos, fundamentada no art. 139, IV, do CPC, exige a observância cumulativa dos princípios da efetividade, da menor onerosidade, da subsidiariedade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação de medidas coercitivas atípicas pressupõe a existência de indícios concretos de que o devedor possua patrimônio expropriável ou de que esteja promovendo a ocultação dolosa de bens para frustrar a execução.

A inexistência de patrimônio localizado por meio de sistemas eletrônicos (Sisbajud e Infojud) não se confunde, por si só, com comportamento orientado à frustração da satisfação do crédito.

A suspensão de cartões de crédito sem a demonstração de ocultação patrimonial assume caráter meramente punitivo, sendo inadequada para a satisfação do crédito exequendo.

A medida revela-se irrazoável ao potencialmente inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada, restringindo seu acesso ao mercado e dificultando ainda mais a obtenção de recursos para o pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito da agravada, formulado nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença n.º 0000333-67.2017.8.08.0030, ajuizada pela ora recorrente em face de PECVEL AUTO PECAS LTDA.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) o conteúdo probatório constante dos autos demonstra que a agravada oculta o seu patrimônio de forma a não cumprir a obrigação que lhe é imposta, de modo que, com fulcro no art. 139, inc. IV, do CPC, é idônea a medida de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito, vez que esta diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis da recorrida e se presta a impedir que ela contraia outras dívidas, evitando-se a dificultação do recebimento do crédito perseguido; (ii) a medida executiva atípica pretendida se justifica ante o fato de que as medidas típicas adotadas resultaram infrutíferas, sobretudo em decorrência do comportamento da agravada de se furtar à satisfação do crédito, devendo-se considerar, ainda, que já decorreu mais de uma década do inadimplemento.

O mérito recursal, portanto, se cinge a definir a pertinência da determinação do bloqueio dos cartões de crédito da agravada como medida executiva atípica tendente a satisfazer o crédito da agravante.

Após detida análise aos elementos de fato e de direito relevantes ao julgamento do feito, tenho que o
decisum
vergastado merece ser integralmente mantido.

Na origem, quando da prolação da sentença, ainda em agosto de 2017, a ora agravada foi condenada a pagar a quantia de R$ 4.952,32, com correção monetária conforme Índice da Corregedoria Geral de Justica do E. TJES a partir da data do inadimplemento e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação.

Já na fase de cumprimento de sentença, após frustradas tentativas de localização de bens expropriáveis, a ora agravante requereu a suspensão, até o pagamento da dívida, de todos dos cartões de crédito da executada ora agravada, pugnando que fossem enviados ofícios às empresas operadoras de cartão de crédito MASTERCARD, VISA, ELO, AMEX, AMERICAN EXPRESS e HIPERCARD, e, em havendo notícias da existência de cartões de crédito em nome da devedora, determinar, ainda, que fosse creditado nas faturas de aquisição de bens e serviços valores em seu benefício até o limite da dívida exequenda.

O Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a matéria referente à possibilidade do julgador adotar meios executivos atípicos estava sob afetação pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (TEMA 1.137).

Em primeiro plano, é certo que as medidas executivas atípicas estão expressamente previstas na atual sistemática processual, nos termos do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Oportuno consignar, ainda, que o Colendo STJ, quando do julgamento do TEMA 1.137, estabeleceu parâmetros para o uso idôneo de tais medidas, tendo fixado tese no sentido de que:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.”

Assim, enquanto não se olvida que as medidas executivas atípicas sejam perfeitamente lícitas, não se pode desconsiderar que a sua determinação pelo julgador se vê vinculada a determinados
standards
de razoabilidade, de modo que a averiguação da pertinência da providência pleiteada deve ponderar o melhor interesse do credor e a menor onerosidade do devedor, evitando-se medidas que sejam inidôneas para a consecução dos fins almejados ou que se revelem irrazoavelmente restritivas dos direitos do executado.

Nessa esteira, a jurisprudência deste E. Sodalício, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas. 4.
A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais. No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito.
5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente. 6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005114-93.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1º Câmara Cível, Data: 05/02/2025)

Nesse sentido, tem-se que “
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Coerentemente, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio,
visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Compulsando os autos, vê-se que foram efetuadas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Infojud (id’s 61256742 e 44726510), ambas infrutíferas.

Ademais, não há, nos autos, quaisquer outros elementos informativos que evidenciem a existência de patrimônio expropriável ou mesmo indícios robustos de eventual ocultação de patrimônio, não havendo que se acolher a posição da agravante de que o conteúdo probatório do feito dê conta de tal ocorrência, haja vista que a mera inexistência de patrimônio não se confunde com comportamento orientado à frustração da satisfação do crédito.

Reputo, assim, que a imposição de medida atípica tão gravosa na hipótese vertente, em que ausentes sinais de que o devedor possua patrimônio expropriável, teria efeito meramente punitivo, sendo, portanto, inadequada à satisfação do crédito.

Além do mais, ao inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada, restringindo seu acesso ao mercado e ao crédito necessário ao desenvolvimento de suas atividades, poderia surtir efeito contrário, sufocando a sua administração e tornando ainda mais dificultosa a satisfação do crédito pretendido pela recorrente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)